Tribunal: TJDFT
Processo: 0741484-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741484-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: REGIKILLBERT JOSE BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A (exequente) tendo por objeto pronunciamento judicial de Sua Excelência, o ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0701713-29.2021.8.07.0012, na qual indeferiu pedido de pesquisas de endereço da parte executada, ora agravada, REGIKILLBERT JOSE BEZERRA DA SILVA, junto a plataformas de “empresas de aplicativos” (ID 140351870 dos autos de origem), a seguir transcrita: “Nada a prover (ID 139188408), eis que o mero requerimento genérico de pesquisas perante "empresas de aplicativos", por si só, não configura conduta positiva no sentido de se promover o regular andamento do feito (incumbe ao próprio exequente indicar o endereço correto!). Sendo assim, aguarde-se o decurso da certidão de ID 139703848.” Inconformada, a parte exequente recorre. Defende a tese de que, à vista do princípio da cooperação (art. 6o, do CPC), é razoável o Juízo deferir a pesquisa de endereço do executado junto a plataforma dos aplicativos IFOOD, UBER, CABIFY, MERCADO LIVRE e SHOPEE. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 41969541. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, a parte agravante não demonstra ter se desincumbido de promover, por meios próprios, pesquisas de endereços do agravado/executado. Em outras palavras, não se infere dos autos elementos aptos a aferir que os meios ordinários se esgotaram, razão pela qual, em princípio, incabível a medida excepcional pleiteada. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator